Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-73.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I e II C/C ART. 69 DO CPB ? DOIS CRIMES DE ROUBO - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DA ANÁLISE DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL ? IMPROCEDÊNCIA ? PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dosimetria com relação à vítima WENDELL RODRIGO:2. O Magistrado a quo considerou 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 80 dias-multa. 3. A justificativa apresentada pelo Magistrado a quo para negativar os motivos do crime, são inerentes ao tipo penal, de forma que o réu já está sendo punido por ter agido por livre vontade para obter vantagem econômica em desfavor de outrem. Em sendo assim, a valoração negativa deve ser reconsiderada, passando a ser valorada como neutra. 4. A análise das circunstâncias do crime mostrou-se escorreita, tendo em vista que de acordo com relatos da vítima Wendell, o réu ?foi o responsável por anunciar o assalto e subtrair o bem, pois era ele que estava o tempo todo apontando uma arma de fogo em direção ao seu rosto e exigindo a entrega do aparelho (...)?. Portanto, o réu exacerbou o tipo penal e sua conduta foi ainda mais reprovável, tendo em vista que o réu manteve a arma apontada para o rosto da vítima durante todo o evento delituoso. 5. As consequências do crime foram valoradas como grave, uma vez que ?a res não foi recuperada?. Análise merece reforma, posto que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime e já é punido pelo tipo penal. 6. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, motivos e consequências do crime, porém permanece em desfavor do réu as circunstâncias do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão e 80 dias-multa, portanto acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.7. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi atenuada, em razão a confissão, passando a 04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa. 8. Na terceira da dosimetria a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 80 dias-multa, em razão da incidência de causas de aumento de pena. 9. A dosimetria com relação à vítima Y.M.N:10. O Magistrado a quo considerou 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime e circunstâncias do crime do crime, pelo que fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa. 11. A justificativa apresentada pelo Magistrado a quo para negativar os motivos do crime, são inerentes ao tipo penal, de forma que o réu já está sendo punido por ter agido por livre vontade para obter vantagem econômica em desfavor de outrem.12. A análise das circunstâncias do crime mostrou-se escorreita, tendo em vista que de acordo com relatos da vítima Y.M.N, o réu ?foi quem colocou a arma na sua cabeça e mandou passar o que a vítima tinha; Que o réu ainda lhe deu um tapa e começou a lhe revistar(...)?. Portanto, o réu exacerbou o tipo penal e sua conduta foi ainda mais reprovável, tendo em vista que o réu manteve a arma apontada para a cabeça da vítima e ainda lhe agrediu com um tapa.13. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, motivos do crime, porém permanece em desfavor do réu as circunstâncias do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 14. A pena-base permanece em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 15. Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida em 06 meses e 20 dias multa, redução que mantenho, fixando a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 60 dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes.16. Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a incidência das causas de aumento de pena, previstas no §2º, I e II do art. 157 do CP, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa.17. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva - o réu praticou dois delitos da mesma espécie, com o mesmo modo de execução, porém em condições de tempo e lugar completamente diferentes. As vítimas estavam em lugares e tempo diversos. Para a caracterização da continuidade delitiva faz-se necessária a observância de todos os requisitos constantes do dispositivo, de forma cumulativa. 18. O réu cometeu o primeiro crime e depois cometeu o outro crime, portanto condutas autônomas, não caracterizando a continuidade delitiva e sim o concurso material de crimes, conforme aplicado pelo Juízo a quo. 19. O Regime inicial de cumprimento de pena permanece em fechado. 20. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000221-73.2018.814.0070.
APELANTE: MIKAEL BRUNO NUNES MACEDO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I e II C/C ART. 69 DO CPB - DOIS CRIMES DE ROUBO - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DA ANÁLISE DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL - IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Dosimetria com relação à vítima WENDELL RODRIGO:
2.

O Magistrado
a quo
considerou 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 80 dias-multa.
3.

A justificativa apresentada pelo Magistrado
a quo
para negativar os motivos do crime, são inerentes ao tipo penal, de forma que o réu já está sendo punido por ter agido por livre vontade para obter vantagem econômica em desfavor de outrem. Em sendo assim, a valoração negativa deve ser reconsiderada, passando a ser valorada como neutra.
4.

A análise das circunstâncias do crime mostrou-se escorreita,

tendo em vista que de acordo com relatos da vítima Wendell, o réu ¿
foi o responsável por anunciar o assalto e subtrair o bem, pois era ele que estava o tempo todo apontando uma arma de fogo em direção ao seu rosto e exigindo a entrega do aparelho (...)
¿. Portanto, o réu exacerbou o tipo penal e sua conduta foi ainda mais reprovável, tendo em vista que o réu manteve a arma apontada para o rosto da vítima durante todo o evento delituoso.
5.

As
consequências do crime
foram valoradas como grave, uma vez que ¿
a res não foi recuperada
¿. Análise merece reforma, posto que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime e já é punido pelo tipo penal.
6.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, motivos e consequências do crime, porém permanece em desfavor do réu as circunstâncias do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão e 80 dias-multa, portanto acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
7.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi atenuada, em razão a confissão, passando a
04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa
.
8.

Na terceira da dosimetria a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
06 anos de reclusão e 80 dias-multa
, em razão da incidência de causas de aumento de pena.
9.

A dosimetria com relação à vítima Y.M.N:
10.

O Magistrado
a quo
considerou 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime e circunstâncias do crime do crime, pelo que fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa.
11.

A justificativa apresentada pelo Magistrado a quo para negativar os motivos do crime, são inerentes ao tipo penal, de forma que o réu já está sendo punido por ter agido por livre vontade para obter vantagem econômica em desfavor de outrem.
12.

A análise das circunstâncias do crime mostrou-se escorreita, tendo em vista que de acordo com relatos da vítima
Y.M.N
, o réu ¿
foi quem colocou a arma na sua cabeça e mandou passar o que a vítima tinha; Que o réu ainda lhe deu um tapa e começou a lhe revistar(...)
¿. Portanto, o réu exacerbou o tipo penal e sua conduta foi ainda mais reprovável, tendo em vista que o réu manteve a arma apontada para a cabeça da vítima e ainda lhe agrediu com um tapa.
13.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, motivos do crime, porém permanece em desfavor do réu as circunstâncias do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
14.

A pena-base permanece em 04
anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
15.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida em 06 meses e 20 dias multa, redução que mantenho, fixando a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 60 dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes.
16.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a incidência das causas de aumento de pena, previstas no §2º, I e II do art. 157 do CP, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa.
17.

Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva
- o réu praticou dois delitos da mesma espécie, com o mesmo modo de execução, porém em condições de tempo e lugar completamente diferentes. As vítimas estavam em lugares e tempo diversos. Para a caracterização da continuidade delitiva faz-se necessária a observância de todos os requisitos constantes do dispositivo, de forma cumulativa.
18.

O réu cometeu o primeiro crime e depois cometeu o outro crime, portanto condutas autônomas, não caracterizando a continuidade delitiva e sim o concurso material de crimes, conforme aplicado pelo Juízo
a quo
.
19.

O Regime inicial de cumprimento de pena permanece em fechado.
20.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000221-73.2018.814.0070.
APELANTE: MIKAEL BRUNO NUNES MACEDO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MIKAEL BRUNO NUNES MACEDO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, o qual o condenou a pena privativa de liberdade em 11 anos, 04 meses de reclusão, 160 dias-multa, pela prática do crime descrito no art.
157, §2º, I e II c/c art. 69 todos do CPB. Devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória, que no dia 11.01.2018, por volta das 20 horas, na Rua João Figueiredo, Vila de Beja, município de Abaetetuba, o acusado MIKAEL BRUNO NUNES MACEDO, em concurso com um homem não identificado, mediante grave ameaça exercida como arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho celular, da vítima Wendell Rodrigo Silva dos Santos.

Consta da denúncia que após ter cometido o crime de roubo contra a vítima Wendell Rodrigo Silva dos Santos, por volta das 20h40min, na Rua João Figueiredo, na vila Beja, o acusado, em concurso com um homem não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Yan Monteiro Nunes.

Narra que a vítima Wendell Rodrigo Silva dos Santos estava em frente à sua residência, localizada na Rua João Figueiredo, quando foi abordada pelo denunciado e por um homem desconhecido, os quais, munidos com uma arma de fogo, anunciaram o roubo, subtraindo o seu aparelho celular de marca Motorolla, modelo MOTO Z, Play 2.

No mesmo dia, o denunciado continuou sua empreitada criminosa, em companhia de seu comparsa, quando, de motocicleta e munido com uma arma de fogo, anunciou o roubo contra a vítima Yan Monteiro Nunes, subtraindo também um aparelho celular. Logo após, empreenderam fuga em direção à localidade do Arienga.

Informa que uma guarnição da polícia militar foi acionada pelas vítimas, com a informação de que os infratores estavam na região de mata do Arienga, conduzindo uma motocicleta, então, a guarnição realizou as buscas pela localidade. Ao encontrar os acusados, a equipe de policiais abordou e flagrou o denunciado portando o celular da vítima Yan Monteiro. Já o segundo transgressor, não identificado, conseguiu fugir com o celular da vítima Wendell Rodrigo e a arma de fogo usada por eles na empreitada criminosa.

Na delegacia as vítimas reconheceram o denunciado.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 69 do CPB.

A denúncia foi recebida em 13.03.2018, conforme se observa às fls.05 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.41/42, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II c/c art. 69 do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 43/44, tendo apresentado razões recursais, às fls. 55/60, pleiteando a reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e substituído o regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, às fls. 62/66, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Defesa do apelante, peticionou, à fl. 71, requerendo o reconhecimento do crime continuado, pois a prova produzida nos autos autoriza a benesse, que pode ser reconhecida de ofício.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 79/81, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito recomenda a realização de nova análise das circunstâncias judiciais.

É o relatório submetido à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000221-73.2018.814.0070.
APELANTE: MIKAEL BRUNO NUNES MACEDO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

A defesa postula a reforma da decisão
com relação a dosimetria, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. E ainda, em peça posterior as razões recursais a defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dosimetria com relação à vítima WENDELL RODRIGO.

O Magistrado
a quo
considerou 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 80 dias-multa.

Os
motivos do crime
foram valorados como desfavoráveis pelo Julgador a quo, nos seguintes termos:

¿
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;¿

A justificativa apresentada pelo Magistrado a quo para negativar os motivos do crime, são inerentes ao tipo penal, de forma que o réu já está sendo punido por ter agido por livre vontade para obter vantagem econômica em desfavor de outrem. Em sendo assim, a valoração negativa deve ser reconsiderada, passando a ser valorada como neutra.

As
circunstâncias do crime
, igualmente, negativada pelo julgador, que apresentou a justificativa a seguir:

¿(...)são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima;¿

Análise escorreita,
tendo em vista que de acordo com relatos da vítima Wendell, o réu ¿
foi o responsável por anunciar o assalto e subtrair o bem, pois era ele que estava o tempo todo apontando uma arma de fogo em direção ao seu rosto e exigindo a entrega do aparelho (...)
¿. Portanto, o réu exacerbou o tipo penal e sua conduta foi ainda mais reprovável, tendo em vista que o réu manteve a arma apontada para o rosto da vítima durante todo o evento delituoso.

As
consequências do crime
foram valoradas como grave, uma vez que ¿
a res não foi recuperada
¿. Análise merece reforma, posto que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime e já é punido pelo tipo penal.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, motivos e consequências do crime, porém permanece em desfavor do réu as circunstâncias do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 05
anos de reclusão e 80 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida em 06 meses e 20 dias-multa, redução que mantenho, fixando a pena intermediária em 04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a incidência das causas de aumento de pena, previstas no §2º, I e II do art. 157 do CP, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 80 dias-multa, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ausente causa de diminuição de pena.

A dosimetria com relação à vítima Y.M.N.

O Magistrado
a quo
considerou 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime e circunstâncias do crime do crime, pelo que fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Os
motivos do crime
foram valorados como desfavoráveis pelo Julgador a quo, nos seguintes termos:

¿
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;¿

A justificativa apresentada pelo Magistrado a quo para negativar os motivos do crime, são inerentes ao tipo penal, de forma que o réu já está sendo punido por ter agido por livre vontade para obter vantagem econômica em desfavor de outrem. Em sendo assim, a valoração negativa deve ser reconsiderada, passando a ser valorada como neutra.

As
circunstâncias do crime
, igualmente, negativada pelo julgador, que apresentou a justificativa a seguir:

¿(...)são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima;¿

Análise escorreita,
tendo em vista que de acordo com relatos da vítima
Y.M.N
, o réu ¿
foi quem colocou a arma na sua cabeça e mandou passar o que a vítima tinha; Que o réu ainda lhe deu um tapa e começou a lhe revistar(...)
¿. Portanto, o réu exacerbou o tipo penal e sua conduta foi ainda mais reprovável, tendo em vista que o réu manteve a arma apontada para a cabeça da vítima e ainda lhe agrediu com um tapa. Análise escorreita.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, motivos do crime, porém permanece em desfavor do réu as circunstâncias do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma,
a pena-base permanece em 04
anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida em 06 meses e 20 dias multa, redução que mantenho, fixando a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 60 dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a incidência das causas de aumento de pena, previstas no §2º, I e II do art. 157 do CP, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa
, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ausente causa de diminuição de pena.

O Magistrado a quo reconheceu a aplicou o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP e somando as penas fixou definitivamente em 11 anos e 04 meses de reclusão e 160 dias multa.

A defesa pleiteou, em petição apartada das razões recursais, o reconhecimento da continuidade delitiva. Passo a análise do pleito, para evitar futuras apelações de cerceamento de defesa.

A continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, dispõe:

¿Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.¿

In casu
,
o réu praticou dois da mesma espécie, com o mesmo modo de execução, porém em condições de tempo e lugar completamente diferentes. As vítimas estavam em lugares e tempo diversos. Para a caracterização da continuidade delitiva faz-se necessária a observância de todos os requisitos constantes do dispositivo, de forma cumulativa.

O réu cometeu o primeiro crime e depois cometeu o outro crime, portanto condutas autônomas, não caracterizando a continuidade delitiva e sim o concurso material de crimes, conforme aplicado pelo Juízo
a quo
.

Segue entendimento do STJ:
¿O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
¿ (REsp 1602771 / MG
RECURSO ESPECIAL. 2016/0144614-4. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) 17/10/2017.)

Ante a manutenção da pena em 11 anos e 04 meses de reclusão e 160 dias multa, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, nos termos do art. 33 do CP, conforme estabelecido pela sentença vergastada.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a reprimenda e o regime de cumprimento de pena, apesar das correções com relação a análise dosimetria, nos termos do art. 23 do TJPA.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator